Tribunal: TCU
Processo: 005.520/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em RDC Eletrônico destinado à contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em RDC Eletrônico sob responsabilidade da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas, destinado à contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 169, inciso V, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno, em 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 46 da Lei 12.462/2011 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. indeferir o pedido de adoção de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a ausência dos pressupostos requeridos pelo art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o tratamento desigual dado aos licitantes durante as comunicações realizadas no decorrer do processo licitatório, pela utilização indevida de meios diversos, contrariou o subitem 11.11 do edital do RDC Eletrônico 477/2022-20 e o princípio da isonomia; 9.5. arquivar o presente processo.